Tribunal: STF
Processo: ARE 1213711
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito ao cadastramento como condutor de táxi. 4. Certidão negativa de antecedentes criminais. Sentença penal condenatória inexistente. Possibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Decreto Municipal 4.038/2012. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.